Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), MARIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 488.564.101-25 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que concedeu tutela de urgência à parte autora para suspender descontos em seus benefícios previdenciários, sob pena de multa única de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória imposta revela-se desproporcional, sendo passível de substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou documentação indicando a existência de descontos mensais em seus proventos, sem que tenha celebrado os respectivos contratos de empréstimo consignado, evidenciando verossimilhança das alegações.

A decisão que suspendeu os descontos visa proteger a natureza alimentar da verba previdenciária e evitar prejuízo de difícil reparação, sendo compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A multa cominatória de R$ 5.000,00 imposta na origem mostra-se desproporcional, devendo ser substituída por multa diária mais adequada e proporcional ao descumprimento da obrigação judicial.

A substituição da multa por valor diário de R$ 200,00 assegura o cumprimento da ordem judicial sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender descontos previdenciários quando há indícios de ausência de contratação válida de empréstimo consignado.

A multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser substituída por astreinte diária compatível com a obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0002352-58.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJMT, AI nº 1002614-07.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAU SA.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000163-91.2025.8.11.0102, ajuizada por
MARIA MARQUES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos consignados incidentes sobre os benefícios previdenciários da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada deve ser reformada por não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista a ausência de comprovação da verossimilhança das alegações iniciais, tampouco o risco de dano iminente.

Alega ainda que o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem é exíguo, e que a multa imposta é excessiva, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, com pedido de
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefícios previdenciários da parte autora, ora agravada, fixando multa única de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. A insurgência recursal concentra-se tanto na suposta ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória quanto na desproporcionalidade da penalidade imposta.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, constata-se que a parte autora apresentou documentação que evidencia a existência de descontos mensais em seus proventos previdenciários, ao mesmo tempo em que nega a celebração dos respectivos contratos de empréstimo consignado. Trata-se de alegação grave, corroborada por extratos de pagamento e pela ausência, até então, de comprovação contratual pelas instituições financeiras
demandadas
.

Nesse contexto,
a decisão recorrida se mostra razoável
ao deferir a tutela, com o intuito de resguardar o caráter alimentar dos valores
percebidos pela autora e evitar prejuízo de difícil reparação. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em hipóteses como esta, a cognição sumária autoriza o afastamento dos descontos, sem prejuízo de futura reversão caso comprovada a regularidade das contratações.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM PORTABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a negativação da autora, mantendo, contudo, os descontos mensais de dois empréstimos consignados, cuja origem é contestada por possível fraude.

2. Agravante relata que buscava apenas a portabilidade de contrato com a Caixa Econômica Federal, mas foram firmados novos contratos com o Banco Itaú e o Banco do Brasil, por meio da empresa
Toth
Consultoria Ltda., sem vantagem econômica direta.

3. Liminar deferida no recurso suspendeu os descontos. Apenas o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, com preliminares rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos mensais decorrentes de contratos impugnados por indícios de fraude em operação de portabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os documentos apontam que a intenção da agravante era a portabilidade, não a celebração de novos contratos. As minutas com o Banco Itaú mencionam “compra de dívida”.

6. Pagamentos realizados à intermediadora por meio de boletos reforçam a ausência de proveito econômico pela consumidora.7. Contracheques mostram descontos simultâneos de três contratos, em desacordo com a lógica da portabilidade.

8. Há risco de comprometimento da subsistência, dada a renda fixa da agravante. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido. Mantida a tutela recursal que suspendeu os descontos dos contratos com o Banco Itaú e o Banco do Brasil.

Tese de julgamento: “1. Admite-se a suspensão de descontos mensais de empréstimos consignados, por tutela de urgência, quando há indícios de fraude em portabilidade de crédito. 2. A sobreposição de obrigações, sem benefício econômico direto, compromete a subsistência e autoriza a medida cautelar.”

Dispositivo legal citado: CPC, art. 300. Jurisprudência citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002352-58.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023. (N.U 1002614-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Superada essa questão, passa-se à análise da multa cominatória imposta. Embora legítima a fixação da astreinte como forma de compelir o cumprimento da ordem judicial, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se excessivo frente à obrigação imposta

Vale rememorar
que a multa deve observar os
primados
da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista sempre que se mostrar excessiva ou insuficiente.

Dessa forma, a multa deve ser ajustada para valor mais compatível com a natureza da obrigação e os valores discutidos nos autos. Por conseguinte, revela-se adequada a sua substituição por multa diária no valor de R$ 200,00, a incidir a partir do descumprimento da ordem judicial, até o efetivo cumprimento, dentro dos limites legais e processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas
para substituir a multa fixada na origem por multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da parte agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025